Tribunal: CARF
Processo: 13746.000444/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1998
AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA.
A Ação Rescisória - por expressa disposição do então vigente artigo 489 da Lei de Ritos - não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela.
COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. REQUISITOS.
Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503 - Vinculante).
PRAZO PRESCRICIONAL. LC 118/05. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
Nos termos do RE 566.621/RS (vinculante), a segurança jurídica impede que o prazo prescricional quinquenal incida sobre as ações já ajuizadas no momento da edição da Lei Complementar 118/05; com maior razão a segurança jurídica impede a incidência de Lei nova sobre ação já transitada em julgado, como reconhece a Ministra Ellen Gracie.
HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
Por decisão judicial transitada em julgado é desnecessária a prévia habilitação dos créditos para uso em compensação.
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DIFERENÇAS.
O artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão - ainda que em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese - a decisão é nula. Agora bem, se o julgador de piso apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar - porquanto, por exemplo, prejudicado - não há nulidade, devendo os autos, em superado o obstáculo erguido, retornar ao órgão julgador de piso para que complemente o julgado, em respeito ao devido processo legal.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000444/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.273 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1998
AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA.
A Ação Rescisória - por expressa disposição do então vigente artigo 489 da Lei
de Ritos - “não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo,
ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos
em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela”.
COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. REQUISITOS.
“Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se
que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou
inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado
da sentença exequenda” (RE 611.503 - Vinculante).
PRAZO PRESCRICIONAL. LC 118/05. DATA DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
Nos termos do RE 566.621/RS (vinculante), a segurança jurídica impede que o
prazo prescricional quinquenal incida sobre as ações já ajuizadas no momento
da edição da Lei Complementar 118/05; com maior razão a segurança jurídica
impede a incidência de Lei nova sobre ação já transitada em julgado, como
reconhece a Ministra Ellen Gracie.
HABILITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DECISÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
Por decisão judicial transitada em julgado é desnecessária a prévia habilitação
dos créditos para uso em compensação.
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DIFERENÇAS.
O artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo Civil eiva de nulidade, por
não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000444/2009-10
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

julgador”. Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos
jurídicos trazidos pelas partes chega à uma conclusão; se houver argumento
capaz de infirmar a conclusão - ainda que em tese, isto é, ainda que o juízo
revisor discorde da tese - a decisão é nula. Agora bem, se o julgador de piso
apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar -
porquanto, por exemplo, prejudicado - não há nulidade, devendo os autos, em
superado o obstáculo erguido, retornar ao órgão julgador de piso para que
complemente o julgado, em respeito ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, nos termos do voto do
Relator, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de IPI decorrente de decisão judicial
transitada em julgado.
1.2. A DRF Nova Iguaçu considerou não declarada a compensação em liça. Isto
porque, após ter obtido decisão judicial que lhe autorizava o creditamento e a cessão dos créditos
a terceiros e decisão administrativa conferindo liquidez aos créditos, sobreveio decisão em
rescisória que limitou o período decadencial em 05 (cinco) anos. Uma vez proferida a sentença
limitativa, a Recorrente pleiteou novamente o reconhecimento administrativo dos créditos, o
que lhe foi negado. Ademais, entre pedidos de compensação com débitos próprios e de terceiros
a Recorrente, aparentemente, já utilizou o dobro do valor dos créditos originalmente pleiteados,
o que levou ao indeferimento do pedido de crédito em outros processos.
3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Superveniência de decisão do Egrégio Sodalício que fixou prazo decenal
para pedido de crédito;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

1.3.2. O valor do crédito deve ser corrigido e sofrer a aplicação de juros e
expurgos inflacionários, conforme decisão judicial;
1.3.3. “Mesmo que o crédito tivesse sido reduzido, o que não ocorreu, ele não
teria deixado de existir. A gerência do crédito cabe ao Fisco e, existindo suspeita
de insuficiência de saldo, deveria então ter apurado o saldo existente, com base
em todas as questões que envolvem o crédito, e não se limitar a presunções”;
1.3.4. Não havia obrigação de habilitar os créditos à época do trânsito em julgado
da decisão que lhe favoreceu;
1.3.4.1. De todo o modo, seu crédito já se encontrava habilitado em outro
processo administrativo;
1.4. A DRJ de Juiz de Fora manteve o indeferimento da compensação, porquanto
até a data da prolação da decisão o Acórdão proferido na Ação Rescisória interposta pela União
para reduzir o prazo para o pedido de ressarcimento não havia transitado em julgado, o que torna
o crédito ilíquido. “Como se não bastasse esta motivação [prossegue o Órgão Julgador de Piso],
tem-se, ainda, que na data de apresentação da Declaração de Compensação aqui tratada o
processo administrativo do crédito (13746.000001/98-18) havia sido indeferido pela DRF de
origem e se encontrava tramitando junto a RFB sem que tivesse sido exarada qualquer decisão
definitiva sobre o crédito”.
1.4.1. Por fim, “o pedido de habilitação do crédito constante do processo
administrativo no 10746.000191/2005-51 também se encontrava indeferido” por falta de
habilitação. Todavia, Acórdão proferido no processo 2005.51.10.0026900 “permitiu à Nitriflex
“utilizar os créditos de IPI independente de prévio pedido de habilitação de crédito” (...) Assim
sendo, conclui-se que o próprio judiciário respaldou a decisão da autoridade administrativa a
quo ao esboçar idêntico entendimento, no sentido de que deve ser afastada “a exigência de
prévia habilitação do crédito de IPI para sua posterior utilização em compensação”,
restringindo a compensação do crédito para um momento posterior” ao trânsito em julgado.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Casa argumentando o seguinte:
1.5.1. “O crédito é líquido e certo, tendo sido apurado e homologado pela DRF
de Nova Iguaçu/RJ nos PA 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70 no ano de
1999”;
1.5.2. “Foi também assegurada, por coisa julgada, a aplicação de juros de mora
de 1% até 12/1995 e expurgos inflacionários (MS n.o 99.0060542-0), o que é
tratado no PA n.o 13746.000533/2001-17, apensado ao PA n.o 10735.000001/99-
18”;
1.5.3. “Há também v. acórdão do E. TRF da 2a Região, transitado em julgado no
E. STJ, após o REsp 1.371.591/RJ da Fazenda Nacional ter o seguimento negado,
que afasta a necessidade de prévia habilitação administrativa do crédito”;
1.5.4. “A SRFB, há aproximadamente 17 (dezessete) anos, por meio do Parecer
n.o 69, de 1999, reconheceu que o v. acórdão proferido pelo E. TRF da 2a Região
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

no MS n.o 98.0016658-0 era executável e que “Os direitos creditórios
reconhecidos judicialmente são passíveis de compensação nas modalidades
erigidas pela IN 21/97, eis que têm natureza de valores pagos indevidamente”;
1.5.5. “A ação rescisória [proposta pelo fisco para reduzir o prazo prescricional]
já foi anulada definitivamente pelo E. STF, por meio de v. acórdão plenário
proferido na Reclamação Constitucional n.o 9.790. A anulação da ação rescisória
fez ruir todas as decisões proferidas no PA n.o 10735.000001/99-18 a partir de
2008, pois o acórdão proferido pelo E. STF na Reclamação n.o 9.790 sufragou o
fundamento utilizado pela SRFB para tentar reabrir as discussões sobre as
questões definidas nos despachos decisórios de 1999”;
1.5.6. Em nenhum momento a decisão judicial proferida na ação rescisória
2005.51.10.0026900 autorizou a compensação após o trânsito em julgado desta
ação. “Pelo contrário, a Fazenda Nacional, em seu recurso especial interposto no
MS n.o 2005.51.10.002690-0 (Autos n.o 1.371.591/RJ), alegava justamente que o
v. acórdão do TRF-2, ao autorizar a compensação, havia violado a norma
prevista no art. 170-A do CTN (doc. 06 – cópia do recurso), mas, como a própria
autoridade fiscal afirma, sua pretensão não foi acolhida pelo E. STJ. Nem
poderia ser acolhida, pois a decisão judicial de reconhecimento de crédito é
aquela do MS n.o 98.0016658-0, que transitou em julgado em 18/04/2001”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A fiscalização, inicialmente, elenca dois obstáculos à compensação: 1) falta
de liquidez dos créditos ante decisão na Ação Rescisória que limitou o prazo prescricional em
cinco anos, e; 2) Indeferimento administrativo de habilitação dos créditos após a decisão
limitativa mencionada. Analisemo-los.

2.2. A Recorrente teve integralmente reconhecido por decisão judicial com
trânsito em julgado (em 18 de abril de 2001) no Mandado de Segurança 98.0011658-0 o direito a
créditos de IPI pagos nos dez anos anteriores à data da propositura da ação decorrente de
aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem isentos, não
tributados ou que foram tributados a alíquota zero, que foram utilizados na fabricação de resinas
e borrachas, produtos finais efetivamente tributados em relação à referida exação tributária.
2.2.1. Habilitados os créditos administrativamente, a Procuradoria da Fazenda
propôs Ação Rescisória 2003.02.01.005675-8 com o objetivo de a) afastar a possibilidade do
crédito e b) reduzir o prazo prescricional de dez para cinco anos. Tendo em vista a obtenção de
decisão favorável quanto a tese da redução do prazo prescricional, o Órgão de Fiscalização
afastou a certeza do crédito tributário, julgou-o incerto.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

2.2.2. No entanto, como bem lembra a Recorrente, a Ação Rescisória - por
expressa disposição do então vigente artigo 489 da Lei de Ritos – “não impede o cumprimento
da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os
pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela”.
Assim, inexistindo decisão que suspendesse os efeitos do julgado rescindendo, este deve ser
cumprido em seus termos.
2.2.3. Sobremais, o Egrégio Sodalício, em sede de Reclamação, cassou a decisão
do Regional que limitava o período a ressarcir/restituir em cinco anos, fixando-o em 10 anos. O
Tribunal Constitucional assim fez pois “o acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal no Agravo de Instrumento- n. -313.441 substituiu o-acórdão proferido pela 32
Turma - do Tribunal Regional Federal da 2° Região, objeto da Ação Rescisória n.
2003.02.01.005675-8. A competência para processar e julgar a ação rescisória seria do
Supremo Tribunal Federal (...). Assim, a 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 2° Região
não poderia, na Ação Rescisória n. 2003.02.01.005675-8, desconstituir a decisão proferida pela
3° Turma daquele Tribunal Regional que fora mantida no julgamento de mérito do Agravo de
Instrumento n. 313.481 e na Ação Rescisória n. 1.788, sob pena de desrespeitar o que decido
por este Supremo Tribunal”.
2.2.4. Em assim sendo, antes, durante e após o trânsito em julgado da Ação
Rescisória 2003.02.01.005675-8, o prazo prescricional para o pedido de crédito são dez anos – o
que derrubaria o primeiro obstáculo não fosse o RE 566.621/RS que em sede de repercussão
geral decidiu ser quinquenal o prazo prescricional para ações ajuizadas a partir de 09 de maio de
2005 e a Súmula CARF 91 que estendeu o raciocínio aos pedidos de restituição protocolados
administrativamente.
2.2.5. Sobre o primeiro tema, o RE 566.621/RS, basta dizer que a Ação que
reconheceu o direito ao crédito da Recorrente e fixou prazo prescricional decenal foi proposta
no distante ano de 1998, bem antes, portanto, de 09 de maio de 2005. De mais a mais, o próprio
Egrégio Sodalício tratou do tema da COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL em
Precedente Vinculante com a seguinte Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL.
ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC,
do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do
CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada
com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um
mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
inconstitucionalidade qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a
sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por
aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido
inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que
o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional,
tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença
exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611.503)
2.2.5.1. Embora o tema em específico tratado no RE 611.503 seja a execução
judicial de sentença com decisão inconstitucional transitada em julgado (e por isto a referência
constante ao CPC), o decisum é de tal amplitude semântica que permite aplicação direta, sem
ajustes à execução administrativa do julgado.
2.2.5.2. A sentença exequenda, proferida no processo 98.0011658-0 data de 18 de
abril de 2001, e o Precedente Vinculante da Corte Máxima, RE 566.621/RS, é dez anos depois.
Em assim sendo, ainda que aparente – numa leitura açodada – incompatível com o entendimento
atual do Supremo Tribunal Federal, o quanto decidido pela mesma Corte para o caso específico
da Recorrente é aplicável; em outras palavras, o Precedente não representa óbice ao
reconhecimento do prazo decenal.
2.2.6. No que pertine a Súmula CARF 91, por sua dicção esta é aplicável apenas
aos pedidos de restituição protocolados administrativamente e no caso não temos um pedido de
restituição mas de compensação – institutos diferentes como reconhece esta Casa em inúmeros
Precedentes que tratam, verbi gratia, da impossibilidade de correção monetária dos créditos em
sede de compensação, da inexistência de prazo para homologação de pedido de restituição, da
não aplicação de multa por pedido de restituição não declarado...
2.2.6.1. Ademais, ao analisar os Precedentes que dão azo a Súmula CARF 91
nota-se que estes tomam de empréstimo o quanto decidido pelo STF no já citado RE 566.621/RS
– como se nota, p.ex., do Acórdão 9900-000.728 do pleno desta Casa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
Quando do julgamento do RE no 566.621/RS, interposto pela Fazenda Nacional, sendo
relatora a Ministra Ellen Gracie, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 4o,
segunda parte, da Lei Complementar no 118/2005, momento em que estava consolidada
a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, §4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
Diante das decisões proferidas pelos nossos Tribunais Superiores a respeito da
matéria, aplica-se ao caso os estritos termos em que foram prolatadas,
considerando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável tão somente aos
pedidos formalizados após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir
dos pedidos protocolados nas repartições da Receita Federal do Brasil do dia 09 de
junho de 2005 em diante.
Para os pedidos protocolados anteriormente a essa data (09/06/2005), vale o
entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4o, com o do
art. 168, I, do CTN (tese dos 5+5), ou seja, a contagem do prazo prescricional dar-se-á a
partir do fato gerador, devendo o pedido ter sido protocolado no máximo após o
transcurso de 10 (dez) anos a partir dessa data (do fato gerador).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

2.2.6.2. Portanto, para prosseguir é necessário antes retornar à análise da ratio
decidendi que levou o Egrégio Sodalício a fixar o marco da contagem do prazo prescricional na
data do ajuizamento da Ação e não no dia pagamento indevido do tributo.
2.2.6.2.1. Razões de segurança jurídica levaram o Tribunal Constitucional a fixar
o dies a quo do prazo prescricional no exercício da pretensão (geralmente, dies ad quem) por
meio de ação ao invés de na data da formação da pretensão (pagamento indevido). Considerou a
Ministra Ellen Gracie (relatora do Precedente Vinculante) que não há direito adquirido a um
regime jurídico, logo, o legislador, a princípio, poderia alterar o prazo prescricional, ainda que
ele estivesse em curso. Todavia, a segurança jurídica tem como conteúdo – entre outros – a
confiança no tráfego e o acesso a Justiça. Assim, “estando um direito sujeito a exercício em
determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou. se necessário, ajuizamento
de ação judicial, tem-se de reconhecer eficácia à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular
nesse sentido, pois tal resta resguardado pela proteção à confiança”.
2.2.6.2.2. Desta forma, nos termos do Precedente, a segurança jurídica impede que
o prazo prescricional quinquenal incida sobre as ações já ajuizadas no momento da edição da Lei
Complementar 118/05; com maior razão a segurança jurídica impede a incidência de Lei nova
sobre ação já transitada em julgado, como reconhece a Ministra Ellen Gracie:

2.2.7. Desta forma, sabedores (por repetição) que a ação que reconheceu o crédito
da Recorrente foi ajuizada em 1998 e transitou em julgado em 2001 (sete e quatro anos antes da
alteração do prazo prescricional) resta claro que nem a Súmula desta Casa nem o Precedente
Vinculante do Egrégio Sodalício são obstáculos ao pedido de compensação da Recorrente.

2.3. É claro que poder-se-ia argumentar que o pedido administrativo de
habilitação é que efetivamente conferiu liquidez ao crédito da Recorrente, o que nos leva, de
pronto, ao segundo obstáculo descrito pela fiscalização. Apenas para rememorar – eis que já
longo o voto – após a decisão que limitou o prazo prescricional em cinco anos (posteriormente
cassada) a Recorrente pleiteou administrativamente a habilitação dos créditos no Processo
13746.000191/2005-51; pedido que lhe foi negado. Desta forma, a fiscalização destaca que o
crédito, não obstante certo, carece de liquidez.
2.3.1. Acontece que, contra a decisão proferida no processo 13746.000191/2005-
51 a Recorrente impetrou novo Mandado de Segurança (2005.51.10.002690-0) que tinha como
objetivo a “concessão de ordem reconhecendo a inconstitucionalidade e ilegalidade do
despacho decisório no 70/2005 proferido no PA no 13746.000191/2005-51 e do art. 3° da IN
SRF no 517/2005 que o fundamenta, determinando-se à autoridade impetrada que não impeça a
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

utilização do crédito de IPI homologado no PA no 10735.000001/99-18, dando integral
cumprimento à decisão judicial transitada em julgado no MS no 98.0016658-0”.
2.3.2. A Culta Desembargadora Federal Lana Regueira seguida pela maioria de
seus pares deu provimento à Apelação da Recorrente “no sentido de reconhecer o direito da
apelante em utilizar-se dos créditos de IPI homologado no processo administrativo
no10735.000001/99-18, dando cumprimento à decisão judicial transitada em julgado nos autos
do Mandado de Segurança no 98.00.16658-0”.
2.3.3. A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra a
decisão acima alegando violação ao artigo 170-A do CTN, isto é, para a Fazenda a decisão que
reconheceu os créditos da Recorrente seria exequível apenas após o trânsito em julgado da Ação
Rescisória por si proposta (2003.02.01.005675-8) e posteriormente a habilitação dos créditos tal
qual determina o Órgão de Fiscalização tributária.
2.3.4. A Ministra Regina Helena Costa em decisão monocrática entendeu por
prejudicados os argumentos da Fazenda ante o trânsito em julgado da Ação Rescisória e nos
termos da Súmula 284 do Egrégio Sodalício (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles) vez que a Fazenda deixou de atacar “o fundamento segundo o qual "a IN 517/2005 da SRF
que versa sobre a compensação de créditos tributário: conferidos por decisão judicial
transitada em julgado extrapola sua competência e fere o princípio da legalidade estrita,
quando instituiu obrigação não contida na Lei 9430/96, com criação de novo ônus ao
contribuinte, com impacto na sistemática de compensação estabelecida na lei".
2.3.5. Destarte, por decisão judicial transitada em julgado (em 17 de novembro de
2015), o segundo óbice erguido pela fiscalização também não se sustenta.

2.4. Todavia, a superação dos obstáculos não culmina (ao menos no momento) na
procedência do pedido ou ainda na nulidade dos julgados. Isto porque, a DRF aventa a
possibilidade (isto é, não conclui definitivamente) de os créditos de titularidade da Recorrente
terem sido consumidos em outros processos administrativos (nos termos de prova emprestada).
Todavia, em seu exercício de probabilidade a fiscalização considerou evento que não compõe o
espaço amostral, i.e., fixou como base de análise o valor de face dos créditos, sem se atentar para
o fato de que decisão judicial transitada em julgado determinou a incidência de juros de mora de
1% ao mês além de correção dos expurgos inflacionários sobre o IPI pago indevidamente pela
Recorrente:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

2.4.1. Desta feita, o fundamento da decisão da DRF não subsiste, porém, aqui, não
se trata de caso de nulidade.
2.4.2. A norma do processo administrativo fiscal eiva de nulidade o cerceamento
do direito de defesa (compreendido como o direito de conhecimento da acusação, petição e
audiência). Todavia, Jurisprudência pacífica (quer administrativa, quer judicial), com fulcro na
livre convicção fundamentada, acentua que “o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão”.
2.4.3. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter não
unívoco da interpretação (quer fática, quer jurídica) torna possível ao interprete/aplicador chegar
à conclusão do silogismo jurídico por diversos caminhos. Alguns destes caminhos da lógica
jurídica podem culminar com a preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros
caminhos que poderiam, em superada a pedra (no sentido de Drummond), alterar a conclusão do
silogismo.
2.4.4. Justamente neste sentido, o artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo
Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão – ainda que em tese,
isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese – a decisão é nula. Agora bem, se o julgador
apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar – porquanto, por
exemplo, prejudicado – não há nulidade.
2.4.5. Pousando o raciocínio, no caso em tela a Fazenda não analisou a liquidez e
certeza dos créditos da Recorrente vez que entendeu existirem obstáculos a tanto – que foram
superados por este julgado. Destarte, é de rigor a baixa dos autos para que finalmente, sejam
analisadas liquidez e certeza dos créditos, tal qual pleiteados pela Recorrente.

3. Desta feita, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário e a
ele dou parcial provimento para determinar o retorno dos autos para a unidade de origem, para
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.273 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000444/2009-10

que esta, em superada as teses discutidas neste voto, analise e quantifique os créditos da
Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital